Tribunal: TJSP
Processo: 1010650-83.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da corré, com preliminares de inépcia da inicial e nulidade, por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de produção de prova oral, na forma requerida, para aferição dos fatos e comprovação de inconsistência na

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Apelo da corré, com preliminares de inépcia da inicial e nulidade, por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de produção de prova oral, na forma requerida, para aferição dos fatos e comprovação de inconsistência na narrativa da apelada e atos irregulares praticados durante a formalização do contrato. No mérito, sustenta que a apelada tinha ciência de que ao passar o seu cartão de crédito na máquina da apelante, estava adquirindo 01 veículo para terceiro, indicado pela corré Planejei, tendo sido impugnada pela recorrente a alegação de que tinha emprestado a "maquininha de cartão de crédito" para a Planejei. Insiste em afirmar que a apelada aceitou pedido da funcionária da corré Planejei, de nome Natália, para passar o cartão de crédito na "maquininha" de cartão da recorrente, tendo por objeto o pagamento pela compra de 01 veículo para terceira pessoa de nome Beatriz (irmã da Natália, funcionária da Planejei), em troca de móveis planejados. Subsidiariamente, em caso de manutenção, aduz sentença "ultra petita" em relação à devolução de valores e sustenta que não houve cobrança indevida, ou pagamento em excesso, ensejador de devolução em dobro. Busca anular a r. sentença por cerceamento de defesa, ou reforma para a improcedência. Julgamento antecipado pela procedência, consignado o descumprimento do ônus da prova pela corré apelante. Utilidade da prova oral, para pleno contraditório e ampla defesa e a fim de elucidar os fatos e a controvérsia, fornecendo mais elementos para o livre convencimento motivado do julgador. Sentença anulada para regular dilação probatória. Recurso provido.